Tribunal: TJES
Processo: 0035636-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035636-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Companhia Estadual de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/ES contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, reformando em parte a sentença para majorar a condenação do Município ao pagamento de R$ 2.477,65, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por deterioração do bem e a fixação da sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da distribuição da sucumbência e da tese da sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via de rediscussão do mérito da decisão ou simples inconformismo com a fundamentação adotada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência, destacando o decaimento substancial da embargante no pedido indenizatório principal, cujo valor (R$ 10.233,33) era significativamente superior ao montante reconhecido (R$ 2.477,65).

5. A fundamentação expôs com clareza que o pedido de indenização por deterioração física do bem carecia de provas mínimas, sendo o bem classificado como inservível e antieconômico anos antes da propositura da ação, o que justifica a improcedência do pleito e a manutenção da sucumbência recíproca.

6. A tese da sucumbência mínima foi expressamente afastada, com base na análise do conteúdo da causa de pedir e na relevância econômica dos pedidos formulados e acolhidos.

7. Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão na decisão, tampouco erro material, sendo a fundamentação clara, coerente e compatível com o conjunto probatório dos autos.

8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a fundamentação adotada pelo acórdão.

2. A sucumbência recíproca é devida quando verificado decaimento significativo da parte autora no pedido principal, ainda que haja parcial acolhimento de pleito acessório.

3.
Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput; 1.022; 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de

embargos de declaração opostos por
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/ES
contra
acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao seu apelo, para reformar em parte a r. sentença objurgada, e majorar a condenação do Município para R$ 2.477,65 (dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), mas mantendo a improcedência do pedido de indenização por deterioração do bem e a distribuição da sucumbência na forma recíproca.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à simples insatisfação com a valoração jurídica adotada pelo órgão colegiado.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência, concluindo que a CETURB decaíra de parte relevante do pedido, especialmente no que tange ao pleito de indenização no valor de R$ 10.233,33 por deterioração física do bem, valor esse superior à indenização efetivamente reconhecida no acórdão (R$ 2.477,65).

Ressaltou-se, inclusive, que o valor indenizatório majorado referia-se a débitos documentados junto ao DETRAN/ES, enquanto o pedido de indenização por deterioração carecia de lastro probatório mínimo, sendo certo que o próprio acervo documental produzido pela autora classificava o bem como inservível e antieconômico anos antes da propositura da ação.

Desse modo, ao reconhecer a existência de decaimento significativo da parte autora em relação ao pedido indenizatório principal, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da sucumbência recíproca, de acordo com o disposto no caput do art. 86 do CPC, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

A tese da sucumbência mínima foi explicitamente afastada, mediante interpretação do contexto fático-jurídico e do conteúdo da causa de pedir. Ainda que a embargante tenha logrado êxito em parte da demanda, tal resultado não pode ser considerado meramente acessório ou irrelevante, como pretende fazer crer, sobretudo diante da improcedência do principal pleito indenizatório.

Também não se verifica qualquer obscuridade ou contradição no julgado. A fundamentação é clara, coerente e juridicamente plausível, permitindo ao jurisdicionado a plena compreensão das razões de decidir. O argumento de que o Município foi revel ou inerte não altera a distribuição da sucumbência, que deve seguir o critério da extensão do decaimento.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados, cumpre assinalar que, à luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração, por não se verificar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.